Tribunal: TJES
Processo: 0009799-12.2009.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009799-12.2009.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDSON FILENE DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0009799-12.2009.8.08.0048

RECORRENTE: EDSON FILENE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito o interposto por EDSON FINELE DOS SANTOS em face da decisão de fls. 457/460v (autos físicos), que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Serra/ES, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso I, III, IV, c/c artigo 14, inciso II (4 vezes), na forma do artigo 73 (3 vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 470/487, requereu sua absolvição sumária ou, subsidiariamente, sua impronúncia, sob o argumento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Conforme se depreende dos autos,

[...] no dia 05 de abril de 2009, por volta das 22h00min, na Pracinha de Vista da Serra, no bairro Vista da Serra, neste município, o denunciado EDSON FILENE DOS SANTOS, juntamente com MARCOS CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo 'BAIANO' e RONALDO MOREIRA DA CRUZ, vulgo 'ZÓIÃO', todos agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima André Luiz Felix. Além de o atingirem, alvejaram, por erro na execução, as pessoas de Silvio Cesar Felix, Ana Paula Belizario da Silva e Fabiano Filene dos Santos, provocando-lhes as lesões corporais descritas em laudo de fl.. 93, 69 e 114, respectivamente. As lesões supra mencionadas só não ocasionaram o óbito das vítimas, por circunstâncias alheias a vontade do réu, eis que tais desvencilharam-se de disparos que poderiam atingir regiões vitais, logrando êxito em fugir das agressões. Infere-se dos autos que vítimas se encontravam na citada praça, momento em que foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelos denunciados, os quais pretendiam atingir André Luiz, devido à disputa pelo tráfico de drogas entre eles. Entretanto, em meio aos diversos disparos, não só André foi atingido, como também as demais vítimas. Compreende-se, portanto, que o crime foi cometido por motivo torpe, derivado da ignóbil disputa pelo controle do tráfico de drogas. Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pois as mesmas estavam na praça, em um momento de lazer, quando foram surpreendidas pelos disparos de inopino proferidas. Presente também a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito foi praticado em via pública, somando-se a isso a sua forma de execução, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que residiam ou trafegavam naquele local, como ocorreu [...].

Em virtude de sua suposta atuação na prática do crime descrito, o Recorrente está sendo processado perante a 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal Popular do Júri, e foi pronunciado pela prática de quatro homicídios qualificados, em sua forma tentada, contra as vítimas ANDRÉ LUIZ FELIX, SILVIO CESAR FÉLIX, ANA PAULA BELIZÁRIO DA SILVA e FABIANO FILNE DOS SANTOS.

Do que observo da decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau agiu em estrita observância dos requisitos contidos no artigo 413 do Código de Processo Penal, tendo reconhecido que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do Recorrente ao Júri Popular, que é o juízo natural para apreciação da prática de crimes contra a vida.

A materialidade dos crimes restou demonstrada nos autos pelos do Laudos de Lesões Corporais fls. 72, 98, 163 e 420. Quanto aos indícios de autoria, temos prova oral produzida durante a instrução criminal. André Luiz Félix, uma das vítimas, relatou que o crime teria sido cometido em decorrência de conflitos decorrentes da guerra do tráfico de drogas, e assegurou que o Recorrente seria o autor dos disparos que atingiram as vítimas descritas na denúncia. Como destacado de sua declaração:

[...] que tudo originou da seguinte forma: Em vista da Serra II existe uma gangue de pistoleiros chamada 'Gangue dos Carecas' que é liderada por JACKSON vulgo 'Jaquinha' e que é composta ainda por EDINHO, SANDRO e 'MATA EGUA' este atualmente preso; QUE esta gangue de pistoleiros também atua em furto de veículos receptação de objetos roubados e 'fecharam' com a quadrilha de traficantes de Planalto Serrano Bloco A, que tem como chefe e RONALDO ZOIÃO e o irmão EDSON FILENE vulgo 'Djavan', TIAGO ZOIÃO e BAIANO este preso e paraplégico; QUE a 'gangue dos Carecas' mata para os traficantes da região; a guerra entre o declarante e a 'Gangue dos Carecas' começou por que o declarante tentou recuperar uma TV e uma bicicleta que os meninos ligados à 'Gangue dos Carecas' furtaram da casa do declarante; QUE JACKSON, vulgo “JAQUINHA” como é aliado à quadrilha de RONALDO ZOIÃO, maquinaram um plano para matar o declarante; QUE no dia dos fatos o declarante e toda a sua família, inclusive esposa e filhos, bem como o irmão SILVIO, estavam na lanchonete ao lado da igreja Assembleia, quando notou um movimento estranho no meio da multidão de crentes que saiam da igreja; que ao olhar bem, notou que o EDSON FILENE estava no meio do povo tentando se esconder do raio de visão do declarante; QUE quando EDSON visualizou melhor o declarante, sacou de uma Pistola e começou a atirar em sua direção sem o mínimo receio de acertar pessoas inocentes; QUE junto com o pessoal do RONALDO ZOIÃO estavam também os membros da 'gangue dos carecas'; QUE quem atirava no meio da multidão eram o EDSON FILENE, BAIANO e o TIAGO ZOIAO; QUE todos atiravam com Pistolas; QUE o declarante e o irmão SILVIO CESAR FELIX foram atingidos além de outras pessoas que não tinham nada a ver com o caso; QUE somente o SILVIO foi atendido no hospital; QUE o declarante conseguiu evadir-se dali e fez tratamento em casa; [...]que o crime contra o declarante foi praticado a mando do RONALDO ZOIÃO e do JACKSON da 'gangue dos Carecas'[...]”. (fls. 68/70).

Em sentido semelhante, as testemunhas Roberto Carlos Kelis e Luciano Silva Cardoso afirmaram em Juízo que:

[...] que não tem parentesco nem conhece Edson (...) que já ouviu falar de Popó no bairro; que não conhece as outras vítimas; (...) que o tiro que o atingiu foi acidental; que pegou no chão e atingiu sua perna; que depois de um tempo foi abordado pelo Popó (André) que o pediu desculpa, que havia sabido por conversas que o declarante estava com as duas pernas quebradas e não estava andando (...) que Popó pediu mil desculpas, que o negócio era com outras pessoas e não com o declarante; ele pediu desculpas pelo acontecido mas não que ele havia atirado.; que foi ouvido no dia do exame do DML; depois de um tempo foi chamado de novo pois o exame não tinha chegado à autoridade policial e conduziram de novo no DML e o exame estava feito; que ficou por volta de três meses sem trabalhar; que não conseguiu ver quem disparou contra ele; que confirma seu depoimento em esfera policial [...]. (fl. 282).

[...] que sabe que Popó foi atingido; soube que foi na pracinha e que no dia o próprio finado (vítima) falou que um dos autores teria sido Edson (...) que a motivação teria sido problemas relacionados ao tráfico (...) que confirma a assinatura de fls. 13 (...) que não sofreu nenhum tipo de pressão para prestar seu depoimento em sede policial. (282).

Evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante das provas supramencionadas. “Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para sua provável atuação. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
. Nesse sentido, “as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na denúncia, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.